Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010270-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0002-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PGE (AGRAVANTE), WEMERSON ALVES DA SILVA - CPF: 025.826.641-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ no 232/2016.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos Decorrentes de Erro Médico no 1000379-68.2019.8.11.0003 indeferiu a impugnação do Ente Federativo, determinando ao Agravante, o ônus de arcar com os honorários periciais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), no prazo de 20 (vinte) dias.

Sustenta o Agravante, que a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), para a realização de perícia médica, podendo esta quantia ser elevada em até cinco vezes o que perfaz o montante de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

Pontua que o “
art. 2o, § 2o da referida resolução dispõe que o valor dos honorários não podem ser superiores aos definidos na tabela oficial do CNJ, caso o Tribunal não tenha limitado os honorários em resolução própria, que é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Afiança que “
no caso dos autos, não se verifica qualquer complexidade na prova pericial a se justificar a majoração dos honorários do piso fixado pela tabela do CNJ, mormente
” se considerarmos
“que o perito nomeado sequer especificou os elementos de custos dos honorários
”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 167383187, fl.10).

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 168848695).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 171996681).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 175634172, fl.02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em Decorrência de Erro Médico ajuizada por
Wemerson Alves da Silva
deferiu a realização de perícia na especialidade Médica, no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, a apreciação do mérito limita-se tão somente ao acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Como consignado na decisão que deferiu o
efeito suspensivo
, a demanda ajuizada na origem, busca recebimento de indenização, a título de danos morais e materiais, em razão de erro médico advindo de procedimento cirúrgico ortopédico no Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Após apresentação de proposta de honorários pericias, pelo
Dr. Paulo Roberto Strum
(Id. 109192727
dos autos de primeira instância) no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o Magistrado singular arbitrou o valor da perícia no mesmo montantes pleiteados, oportunidade em que fora consignado que a verba honorária deveria ser arcada pelo Ente Federativo em razão da parte contrária ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Po
is bem. A questão cinge-se em saber se o valor arbitrado a título de honorários periciais, estabelecido na decisão agravada, atende ou não, aos limites estabelecidos na Resolução no 232/2016 do CNJ.

Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:

“
Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

(...)

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE

3. MEDICINA/ODONTOLOGIA/

(...)

3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos –

(...)

VALOR MÁXIMO

R$ 370,00
”

Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a especialidade de Medicina/Odontologia, com finalidade de emissão de laudo sobre danos físicos e estéticos.

Nota-se ainda, que o art. 2o, §4o, da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários
em até cinco vezes o limite fixado
.

Ocorre, todavia, que aplicada a norma que permite multiplicar por 5 (cinco) o limite permitido do valor fixado a título de honorários periciais, chegaremos no
montante máximo
de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), muito abaixo do valor estabelecido pelo juízo
a quo
, a saber – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dito de outro modo, o
quantum
fixado na decisão combatida, ultrapassa em quase 3 (três) vezes os valores estabelecidos na regra do art. 2o, §4o, cujo teor
já excepciona em 5 (cinco) vezes
o valor ordinário de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Importante frisar ainda, que a utilização da tabela anexa à Resolução n. 232/2016, do CNJ, é necessária porque o ônus recairá sobre o próprio Estado, já que o autor da ação ora agravado, é beneficiário da justiça gratuita.

A propósito, seguem os julgados sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA POR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, A SER REALIZADA POR PARTICULAR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 232, DE 13 DE JULHO DE 2016, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 95, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS SUGERIDOS EM R$ 8.000,00: OITO MIL REAIS
–
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE
– PAGAMENTO AO FINAL PELO VENCIDO – ARTIGO 91 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO.

A responsabilidade do Estado, na condição de obrigado pelo custeio dos honorários do perito, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Os honorários periciais sugeridos em R$ 8.000,00: oito mil reais, apresentam-se excessivos, a autorizar a sua redução.

Por outro lado, não é aplicável o disposto no artigo 91 do Código de Processo Civil, visto que a obrigação de recolher os honorários periciais não decorre de requerimento da Fazenda Pública.

Recurso provido em parte.” (N.U 1011431-02.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 28/02/2022). (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ no 232/2016
- Decisão reformada – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 3005056-94.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; data do julgamento: 08/10/2022; data de registro: 08/10/2022) (Grifei).

Desta forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente tanto do comumente praticado, como também do estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir os honorários periciais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023